Tribunal: TJDFT
Processo: 0713400-46.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FRAUDE BANCÁRIA. BOLETO FALSO. PAGAMENTO PELO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. HONORÁRIOS SUBUMBENCIAIS FIXADOS COM BASE NO VALOR DA CAUSA. ERRO MATERIAL. CONTRADIÇÃO. RECURSO ACOLHIDO.
1. A r. sentença determinou condenação do banco réu, ora embargante, ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de reparação pelos danos morais causados à autora.
2. Destaca-se que ao se majorar a condenação referente ao pagamento dos honorários sucumbenciais, com respaldo no § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil, deve-se seguir o mesmo parâmetro definido na r. sentença, qual seja, o valor da condenação, sob o qual vai incidir a porcentagem determinada uma vez que o objeto da lide diz respeito à obrigação de fazer.
3. Os honorários serão fixados sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.
4. Evidenciado o erro material constante do dispositivo do aresto que gerou a contradição apontada pela parte embargante.
5. Embargos de Declaração acolhidos.